Tribunal: TJDFT
Processo: 0702193-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA PELO AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravante, com fulcro nos art. 932, III, do CPC e 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
2. Nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, o agravo de instrumento deve expor as razões de fato e de direito necessárias para a reforma da decisão atacada, protestando-a especificamente.
3. Evidencia-se afronta ao princípio da dialeticidade, pois as razões do agravo de instrumento não impugnam o fundamento principal da decisão agravada, sobre o indeferimento da dilação de prazo para manifestação sobre cálculos produzidos pela Contadoria Judicial e a conseguinte homologação do resultado, mas apenas elenca tese de suposto cerceamento de defesa pela supressão da fase de liquidação de sentença, matéria já apreciada e afastada por esse e. Tribunal em momento anterior.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.